Tribunal: STF
Processo: HC 264849
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.028.870/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial por se tratar de mera reiteração de prévio habeas corpus.



    2. Nas razões do agravo, a Defesa reiterou os fundamentos da inicial e alegou flagrante ilegalidade, pleiteando a reconsideração da decisão agravada e a concessão da ordem de habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, por reiteração de pedido deve ser reconsiderada.



    III. Razões de decidir



    4. A reiteração de pedido de habeas corpus, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não autoriza nova apreciação, conforme jurisprudência consolidada.



    5. A instrução deficiente do habeas corpus, em razão da ilegibilidade de peças, impede a análise do mérito da controvérsia.



    6. Ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões da decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido de habeas corpus, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não autoriza nova apreciação. 2. A instrução deficiente do habeas corpus, em razão de ilegibilidade de peças, impede a análise do mérito da controvérsia (doc. 3, pp. 1-2).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] seja admitido e conhecido o presente writ constitucional, concedendo-se a ordem de habeas corpus para determinar o redimensionamento da pena imposta ao paciente, em conformidade com o entendimento consolidado por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.028.870/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    O inconformismo não prospera.



    Conforme consignado na decisão agravada, a matéria aqui suscitada é também objeto do Habeas Corpus n. 1.025.316/SP, impetrado em benefício do ora agravante, no qual se aponta como ato coator o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido e fundamentado na mesma causa de pedir, tratando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração.



    [...]



    Nesse rumo, deve ser mantida a decisão de indeferimento liminar do habeas corpus, tendo em vista o consignado na decisão proferida no HC n. 1.025.316/SP, segunda a qual o habeas corpus [...] foi impetrado contra acórdão proferido em 22/11/2006 e a cópia juntada aos autos pelo impetrante está ilegível. A petição não faz qualquer menção ao cabimento do remédio constitucional na hipótese, se houve interposição de recurso especial à época e se houve pedido de revisão criminal.



    Portanto, a análise do mérito da controvérsia dos autos condicionava-se à devida instrução da causa pelo impetrante, o que não ocorreu, visto que deixou de retificar ou corrigir o vício que motivou o indeferimento liminar da inicial do habeas corpus.



    [...]



    Assim, inexistindo argumento substancial capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, impõe-se a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi proferido.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 3-5).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator